Tribunal: STF
Processo: RE 913542
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, §8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.